Tribunal: STJ
Processo: 5000086-05.2022.8.21.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684733 - RS(2024/0244870-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROBERTO BARBOSA DE CARVALHO NETTO
ADVOGADO
: ROBERTO BARBOSA DE CARVALHO NETTO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS017976
AGRAVADO
: PEDRO MIGUEL BATISTA BERNARDO
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS - SC009796
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO
E
ANGULARIZAÇÃO DA LIDE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ e por estar o acórdão recorrido em
consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça;
2. A controvérsia trata de ação de arbitramento de honorários sucumbenciais em
decorrência da extinção, sem resolução do mérito, de ação de partilha por
cancelamento da distribuição por não recolhimento de custas iniciais;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de
arbitramento de honorários;
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou provimento ao
agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo do réu
supre a citação e angulariza a relação processual, com violação do
§ 1o,
art. 239,
do CPC; (ii) saber se há violação do
§ 11, do CPC quanto à
art. 80,
responsabilização processual e à condenação em honorários; e (iii) saber se há
divergência jurisprudencial quanto ao cabimento de honorários sucumbenciais em
cancelamento da distribuição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O cancelamento da distribuição, nos termos do
do CPC, não angulariza
art. 290
a relação processual e não autoriza a condenação em honorários sucumbenciais,
sendo irrelevante o comparecimento espontâneo do réu. Incidência da Súmula n.
83 do STJ.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ para afastar o dissídio, pois o acórdão recorrido
está em consonância com a orientação desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54869828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3fdbdfea-e61f-439f-8d52-ce10e54f6aed

8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em caso de cancelamento da distribuição por não
recolhimento de custas iniciais, não há condenação em honorários sucumbenciais,
ainda que haja comparecimento espontâneo do réu. Incidência da Súmula n. 83 do
STJ. 2. A incidência da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento por
divergência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 § 1, 80 § 11, 85 § 2, 85 § 11, 290,
485 IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
REsp n. 2.201.927/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
25/8/2025;
REsp n. 2.171.990/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025;
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.553.351/SC,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
16/12/2024;
REsp n. 2.053.571/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.734.930/MS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Humberto
27/10/2025;
REsp n. 2.196.137/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, Súmula n. 83.
27/10/2025;

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:38
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3fdbdfea-e61f-439f-8d52-ce10e54f6aed

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2684733 - RS(2024/0244870-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ROBERTO BARBOSA DE CARVALHO NETTO
ADVOGADO
: ROBERTO BARBOSA DE CARVALHO NETTO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS017976
AGRAVADO
: PEDRO MIGUEL BATISTA BERNARDO
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS - SC009796
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO
E
ANGULARIZAÇÃO DA LIDE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência das Súmulas n. 83 e n. 7 do STJ e por estar o acórdão recorrido em
consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça;
2. A controvérsia trata de ação de arbitramento de honorários sucumbenciais em
decorrência da extinção, sem resolução do mérito, de ação de partilha por
cancelamento da distribuição por não recolhimento de custas iniciais;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de
arbitramento de honorários;
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou provimento ao
agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54612678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:38
Código de Controle do Documento: 6f2dfd4f-d4ce-4c7e-af05-db6032dac579

5. Há três questões em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo do réu
supre a citação e angulariza a relação processual, com violação do
§ 1o,
art. 239,
do CPC; (ii) saber se há violação do
§ 11, do CPC quanto à
art. 80,
responsabilização processual e à condenação em honorários; e (iii) saber se há
divergência jurisprudencial quanto ao cabimento de honorários sucumbenciais em
cancelamento da distribuição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O cancelamento da distribuição, nos termos do
do CPC, não angulariza
art. 290
a relação processual e não autoriza a condenação em honorários sucumbenciais,
sendo irrelevante o comparecimento espontâneo do réu. Incidência da Súmula n.
83 do STJ.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ para afastar o dissídio, pois o acórdão recorrido
está em consonância com a orientação desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em caso de cancelamento da distribuição por não
recolhimento de custas iniciais, não há condenação em honorários sucumbenciais,
ainda que haja comparecimento espontâneo do réu. Incidência da Súmula n. 83 do
STJ. 2. A incidência da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento por
divergência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 § 1, 80 § 11, 85 § 2, 85 § 11, 290,
485 IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
REsp n. 2.201.927/RJ,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
25/8/2025;
REsp n. 2.171.990/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025;
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.553.351/SC,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
16/12/2024;
REsp n. 2.053.571/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/5/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.734.930/MS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Humberto
27/10/2025;
REsp n. 2.196.137/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, Súmula n. 83.
27/10/2025;

Documento eletrônico VDA54612678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:38
Código de Controle do Documento: 6f2dfd4f-d4ce-4c7e-af05-db6032dac579

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROBERTO
BARBOSA DE CARVALHO NETTO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ, por incidência da Súmula n. 7 do
STJ, e por estar o acórdão recorrido em sintonia com a orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça (fls. 280-283).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo interno, nos autos de ação de arbitramento de honorários
sucumbenciais.
O julgado foi assim ementado (fl. 250):
“AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
DE
PARTILHA
DE
BENS.
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO
E DO STJ.
TJ/RS
NOS TERMOS DO ARTIGO 290, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O
DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS INICIAIS ENSEJA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
NO
CASO,
DESCABIDA
A
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM CASO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DIANTE DO DESCUMPRIMENTO
DA ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NÃO HOUVE A
CITAÇÃO DA PARTE RÉ, TENDO APENAS SE MANIFESTADO
ESPONTANEAMENTE, FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPORTA NO
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54612678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:38
Código de Controle do Documento: 6f2dfd4f-d4ce-4c7e-af05-db6032dac579

a) 239, § 1o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido
afirmou que o comparecimento espontâneo do réu não supriu a falta de citação
nem angularizou a relação processual, e que não havia prazo em curso para
contestação; e
b) 80, § 11, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido, ao
afastar a condenação em honorários sucumbenciais, teria desconsiderado a regra
de responsabilização processual invocada nas razões do especial.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o comparecimento
espontâneo não supre a citação e não angulariza a lide, divergiu do entendimento
firmado nos EDcl no AgInt na AR n.
no AgInt no
6.364/DF,
e no
AREsp n. 2.224.383/RO
REsp n. 1.936.597/MT.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça o direito ao
arbitramento de honorários de sucumbência, fixando-se o percentual de 10% sobre
o valor da causa na demanda subjacente e nesta, nos termos do
§ 2o, do
art. 85,
Código de Processo Civil; requer ainda o provimento do recurso para que se
majore a verba honorária recursal, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil (fls. 261-270).
É o relatório.

VOTO
I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de arbitramento de honorários
sucumbenciais em que a parte autora pleiteou a fixação de honorários de
sucumbência decorrentes da extinção, sem resolução do mérito, de ação de partilha
por cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas (fls.
247-249).
Documento eletrônico VDA54612678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:38
Código de Controle do Documento: 6f2dfd4f-d4ce-4c7e-af05-db6032dac579

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por
entender descabida a condenação em honorários sucumbenciais quando o processo
é extinto pelo cancelamento da distribuição ante o não pagamento das custas (fls.
262-264).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando
provimento ao agravo interno e firmando que o comparecimento espontâneo da
parte ré, sem prévia citação, não angularizou a relação processual nem autoriza a
condenação em honorários (fls. 247-250).
O recurso não deve prosperar.
II – Arts. 80, § 11 e 239, § 1o do CPC
A insurgência ora analisada se sustenta na afirmação de que o
comparecimento espontâneo do réu à lide é suficiente para configurar a
angularização da relação processual e, consequentemente, dar-lhe direito aos
honorários de sucumbência.
Para tanto, o agravante colaciona três julgados desta Corte, à guiza de
dissídio pretoriano, nos quais se reconheceu a tese acima, entretanto, nenhum deles
apresenta similitude fática com o caso ora em apreço, pois, no primeiro deles,
tratou-se de indeferimento liminar de uma ação rescisória (EDcl no AgInt na AR n.
) e, nos demais, de indeferimento da petição inicial (AgInt no
6.364/DF
e
.
AREsp n. 2.224.383/RO
REsp n. 1.936.597/MT)
Já no caso que aqui se aprecia houve cancelamento da distribuição (CPC,
, situação em que, de fato, não se considera angularizada a relação
art. 290)
processual, independentemente de comparecimento espontâneo do réu.
Com efeito, a nomenclatura utilizada pela lei é a de “cancelamento da
distribuição”. Cancelar significa tornar alguma coisa como nula ou sem efeito.
Documento eletrônico VDA54612678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:38
Código de Controle do Documento: 6f2dfd4f-d4ce-4c7e-af05-db6032dac579

Vale dizer, então, que, cancelada a distribuição, considera-se o processo como
sequer distribuído, conclusão que permite dizer que até mesmo se houvesse
ocorrido a citação formal da parte não haveria que se falar em ônus sucumbenciais.
Daí porque a jurisprudência desta Corte tem considerado a inexistência
de direito a honorários neste caso, não sendo o comparecimento espontâneo um
suficiente para afastar a conclusão.
distinguishing
Confira-se:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA
DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO EXECUTIVO NÃO
RECOLHIDAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A extinção do processo com cancelamento da distribuição motivada
pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas iniciai não enseja a
condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.201.927/RJ,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
25/8/2025,
28/8/2025,
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA
DISTRIBUIÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]
3. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de extinção do
processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento das custas iniciais,
não há condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mesmo que tenha
ocorrido citação da parte contrária por erro processual.
[...]
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.171.990/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
17/3/2025,
21/3/2025,
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CANCELAMENTO
DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
INCABÍVEL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
(SÚMULA 83 /STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da
distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das
Documento eletrônico VDA54612678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:38
Código de Controle do Documento: 6f2dfd4f-d4ce-4c7e-af05-db6032dac579

custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus
sucumbenciais. Incidência da Súmula 83/STJ.
[...]
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.553.351/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/12/2024,
20/12/2024,
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
INICIAIS.
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA.
CITAÇÃO
E
INTIMAÇÃO
DA
CONTRAPARTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
[...]
5. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos
arts. 290 e 485, IV, do
em virtude do não recolhimento das custas
CPC/15,
iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a
oitiva da contraparte.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 2.053.571/SP,
Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
16/5/2023,
25/5/2023,

Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
III – Dissídio jurisprudencial
Por fim, estando o acórdão recorrido de acordo com a orientação desta
Corte, fica prejudicada a divergência jurisprudencial invocada, na esteira da
Súmula 83 deste Tribunal.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE
DE
IMÓVEL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
4. A incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à interposição pela alínea
a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
[...]
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
[...]
Documento eletrônico VDA54612678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:38
Código de Controle do Documento: 6f2dfd4f-d4ce-4c7e-af05-db6032dac579

(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.734.930/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
27/10/2025,
30/10/2025,
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FRAUDE DE
TERCEIRO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO
DE
VERIFICAÇÃO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O
ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO. SÚMULA N. 83/STJ.
[...]
3. Nos termos da Súmula n. 83 do STJ, "não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.196.137/SP,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
27/10/2025,
30/10/2025,

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Sem majoração de honorários, ante a ausência de fixação em desfavor do
agravante na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:38
Código de Controle do Documento: 6f2dfd4f-d4ce-4c7e-af05-db6032dac579

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.684.733 / RS
Número Registro: 2024/0244870-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000591520198210146 11900000392 50000860520228210146 591520198210146
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO BARBOSA DE CARVALHO NETTO
ADVOGADO : ROBERTO BARBOSA DE CARVALHO NETTO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS017976
AGRAVADO
: PEDRO MIGUEL BATISTA BERNARDO
ADVOGADO : ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS - SC009796
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Documento eletrônico VDA54845672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:14
Código de Controle do Documento: 8fc017fc-ad66-4da2-8f8f-27676a4ba705

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:14
Código de Controle do Documento: 8fc017fc-ad66-4da2-8f8f-27676a4ba705